Tribunal: TJSP
Processo: 2019086-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada à determinação para que o agravado cessasse imediatamente a divulgação de fotos da residência (e do endereço) dos agravantes – Insurgência – Cabimento – Probabilidade do direito verificada – Hipótese em que a divulgação pelo agravado de diversas fotos da residência dos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada à determinação para que o agravado cessasse imediatamente a divulgação de fotos da residência (e do endereço) dos agravantes – Insurgência – Cabimento – Probabilidade do direito verificada – Hipótese em que a divulgação pelo agravado de diversas fotos da residência dos agravantes, contendo a disposição dos cômodos, a localização de objetos de valor e de aparelhos de monitoração de segurança, além de dados minuciosos do seu endereço, parece ameaçar sua segurança pessoal, além de, em princípio, violar seu direito à intimidade – Perigo de dano que também se verifica, eis que as informações divulgadas na Internet possuem elevado potencial de rápida propagação -Necessidade de remoção integral pelo agravado das informações e imagens veiculadas na internet acerca da residência e endereço dos agravantes, no prazo de 48h – Multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 - Agravo provido.